Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004942-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. DO N. ROSA EIRELI - CNPJ: 15.636.765/0001-90 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAMINHÃO DADO EM GARANTIA – APREENSÃO DO CAMINHÃO E DA CAÇAMBA A ELE ACOPLADA – PRETENSÃO DE A RESTITUIÇÃO DA CAÇAMBA - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM QUE APENAS O CAMINHÃO FOI DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO. Cabível a restituição da caçamba acoplada ao bem dado em garantia fiduciária, quando o equipamento instalado ao bem principal não foi objeto do contrato de financiamento celebrado entre os litigantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004942-762.107.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por A. DO N. ROSA EIRELI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único no 1004942-76.2017.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do Banco/apelado o domínio e a posse do veículo Mercedes Benz/L 1620, placa JXH 0020, objeto do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária celebrado entre os litigantes, facultando-lhe a venda no prazo e forma legais (cf. ID 48808595).

A apelante circunstancia que ao bem apreendido, objeto do contrato de financiamento em discussão no litígio, foi acoplada uma caçamba, tipo truck, marca Facchini, cor azul, equipamento que foi apreendido juntamente com o veículo, mas, segundo alega, a apreensão da caçamba foi indevida porque esse implemento não integra o contrato de financiamento, de modo que pede seja provido o recurso para lhe seja restituída a caçamba (cf. ID 48809956).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. ID 48809960).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O conceito de propriedade fiduciária consta do art. 1.361 do CC, que o define estabelecendo que, considera-se “
fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor”
, e o §1o do mesmo artigo dispõe que constitui-se a “
propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro
”.

Quanto ao contrato com garantia fiduciária, Fábio Ulhoa Coelho leciona que:

“Por esse contrato, cujas raízes se encontram no direito romano (Restiffe Neto, 1975), o credor (fiduciário) se torna titular da propriedade resolúvel da coisa e seu possuidor indireto, enquanto o devedor (fiduciante) é investido na condição de possuidor direto e depositário (CC, arts. 1.361, § 2o, e 1.363). Cumprida a obrigação que esse tem perante aquele, opera-se a resolução da propriedade: o sujeito que era devedor passa a ser o proprietário pleno e único possuidor da coisa, e o que era credor deixa de titularizar qualquer direito real sobre ela. Não cumprida a obrigação, porém, tem o credor instrumentos ágeis e eficazes para ver satisfeito seu crédito. Sendo o proprietário e possuidor indireto do bem objeto da alienação fiduciária em garantia, o credor pode, nas condições da lei, obter a consolidação da propriedade, vendê-lo e pagar-se com o produto da venda.
(
Curso de direito civil, volume 4 : direito das coisas, direito autoral
. 4. ed. — São Paulo: Saraiva, 2012
).

O art. 3o do Decreto-lei no 911/69, que trata do contrato com cláusula de alienação fiduciária, estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, essa é a hipótese dos autos.

Em 28.07.2015 as partes firmaram o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária e outras Avenças”, e, em garantia fiduciária a esse débito (R$ 59.000,00), a ré/apelante ofertou tão somente o veículo Mercedes Benz/L 1620, placa JXH 0020, Chassi 9BM6953011B268792 (cf. fls. 06 ID 48808571).

Inadimplida as prestações pactuadas naquele mútuo, o Banco/apelante ajuizou a presente ação pretendendo a busca e apreensão do bem fiduciário dado em garantia para consolidar em suas mãos a propriedade fiduciária do veículo dado em garantia, sucedeu que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, juntamente ao veículo objeto do contrato celebrado entre os litigantes, foi apreendido o implemento caçamba, da marca Facchini, “
carroceria basculante de 3m de largura
”, como certificado pelo Oficial de Justiça ao lavrar o Auto de Apreensão e Depósito em 19.09.2017 (cf. ID 48808581).

O art. 92 do CC estabelece que principal “
é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal
”, por sua vez, o art. 93 do CC define pertença como “
os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro
”, não há dúvida de que, cuidando-se de carroceria, esse equipamento versátil não se trata de acessório, mas, sim, de pertença destinada
a atender, de modo duradouro, ao uso e serviço do bem principal (caminhão), adaptando-se
às necessidades da atividade a ser desempenhada
, pelo que a destinação fática desse implemento não suprime a individualidade e autonomia
do bem principal (caminhão), e, sendo assim, nos termos do art. 94 do CC,
os
“negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso”.

A carroceria tipo caçamba, da marca Facchini, acoplada ao veículo dado em garantia fiduciária ao Banco/apelado não integra o contrato “Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária e outras Avenças”, entabulado entre os litigantes, constituindo pertença adquirida com recursos próprios da ré/apelante, assim, cabível a restituição desse implemento em estrita observância aos limites contratados e para evitar prejuízos ao
devedor e enriquecimento ilícito do credor.

Outro não é o posicionamento dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO APREENDIDO - RESTITUIÇÃO DO ACESSÓRIO NÃO INCLUÍDO NO CONTRATO - MULTA COMINATÓRIA. Deve a instituição financeira restituir ao devedor eventual acessório instalado no veículo, objeto da busca e apreensão, que não foi incluído no financiamento, sob pena de multa. O Juiz poderá de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória a fim de que a tutela pretendida seja efetivada. (TJMG - 12a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0508.13.001107-7/001 – Rel. Des.
José Augusto Lourenço dos Santos
– Julgamento em 07/05/2020 - DJE em 25/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). PROCEDÊNCIA DA ÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRINCIPAL E DO ACESSÓRIO (BAÚ - CARROCERIA FECHADA). IMPOSSIBILIDADE. ACESSÓRIO QUE NÃO FOI OBJETO DO FINANCIAMENTO E DA GARANTIA CONTRATADA. AQUISIÇÃO DO ACESSÓRIO DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Considerando que o acessório (baú - carroceira fechada) não foi objeto do financiamento nem da garantia contratada, pois foi adquirido de terceiro e pago a vista pela empresa demandada, conforme comprovado nos autos, resta mantida a sentença que acolheu o pedido de sua restituição, formulado pelos réus. Apelação desprovida. (TJRS - Décima Terceira Câmara Cível - Apelação Cível No 70054932280 – Rela Desa. Lúcia de Castro Boller - Julgado em 15.08.2013).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VENDA ANTECIPADA - APREENSÃO COM RODAS DE LIGA LEVE NÃO ABRANGIDAS PELO CONTRATO - DANO MATERIAL - DIREITO À REPARAÇÃO - DANO MORAL - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Os acessórios não abrangidos pelo contrato devem ser restituídos após a apreensão do automóvel, sob pena de reparação por dano material. A venda antecipada do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão mesmo após o deferimento da purgação da mora e da expedição de mandado de restituição gera dano moral passível de indenização, sobretudo quando é alienado com acessórios instalados pelo devedor, os quais não são objeto do contrato. O valor do ressarcimento tem de levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano, e deve ser alterado quando não atende a esses requisitos. Os honorários advocatícios são majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0015495-47.2013.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 27/09/2017 -

DJE 02/10/2017)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para ordenar a restituição da caçamba tipo truck, marca Facchini, cor azul, à posse da ré/apelante, no prazo de 5 (cinco) dias.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020